Tribunal: TJSP
Processo: 2369061-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determinou a intimação do Município para adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; b) protesto do título. Descabimento. Medidas que não constituem pressuposto processual para ajuizamento da execução. Decisão reformada. Recurso provido.